Tribunal: TJDFT
Processo: 0719446-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO E DAS QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INCERTEZA ACERCA DA ORIGEM DO VEÍCULO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. ARTS. 166, INCISOS II E III, 169 E 182, DO CC. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. ART. 14 DO CDC E 186 E 927 DO CC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO AGENTE FINANCEIRO. PARTICIPAÇÃO DA CADEIA DE CONSUMO. ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTS. 14, 18 E 25, § 1o, DO CDC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no julgado que é expresso ao concluir pelo desprovimento das apelações interpostas, extraindo-se dessa conclusão que os termos da sentença prolatada, devidamente complementada pelo decisum proferido em sede de embargos de declaração, foram mantidos em sua totalidade.
2.1. Conquanto do dispositivo da sentença não tenha constado expressamente a restituição do veículo para a primeira ré, tal obrigação é consectário lógico do retorno das partes ao status quo ante, o que foi devidamente exteriorizado na decisão prolatada em sede de embargos de declaração interpostos em face da sentença mencionada. Logo, não se vislumbra qualquer omissão.
3. Quanto ao vício de contradição, este deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que a contradição está atrelada à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no julgado ora recorrido.
3.1. Diversas as causas de pedir apresentadas no processo no 0021169-95.2015.8.07.0018 e neste feito, não há o que se falar em contradição.
4. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Embargos de declaração rejeitados.